Tribunal: STF
Processo: RE 1261502
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea “b” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado:
    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
    1. Reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, que não mais considerava o uso de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo; impõe-se a aplicação do direito conforme a redação anterior do Código Penal, que assim dispunha: "ROUBO - Art. 157 - Parágrafo Segundo, inciso I - A pena aumenta-se de um terço até a metade, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma".
    2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público. (Acórdão 1184106, 20190020003920RAG, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: 186-214)”
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido viola dispositivos constitucionais, pois, em suma, não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, decorrente de erro de publicação no diário interno do Senado Federal, uma vez que esta SUPREMA CORTE somente autoriza o controle judicial de regularidade do processo legislativo “com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com a Constituição Federal no termos que esta disciplina o processo legislativo (...).”
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Como se vê, baseada nos supracitados argumentos, a decisão recorrida reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal 13.654/2018, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil. 
    Amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, o TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018 na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal. 
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas, sendo tal assertiva pautada no seguinte trecho do aresto impugnado:
    “[...].
    No que se refere à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.654/2018, verifica-se que o egrégio Conselho Especial em julgamento ocorrido em 23 de outubro de 2018, nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4º, da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157 do Código Penal, com efeitos inter pars e ex nunc.
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria. (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33) (Grifo nosso.)”
    [...].
    No presente caso, verifica-se que o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte produziu efeitos para desconstituir a Lei nº 13.654/2018 desde sua origem, somente para a Apelação Criminal nº 2017.07.1.010160-6, desta Turma Criminal, da relatoria do eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati. No entanto, segundo a norma de regência, prevista nos artigos 927, inciso V e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a supracitada decisão proferida pelo Conselho Especial deste Tribunal, deve ser observada pelos Juízes e Órgãos fracionários, este último sem malferir a cláusula de reserva de plenário, independentemente de nova manifestação.”
    Ora, a rigor, essas particularidades versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019). 
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763). 
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe-073, 10/04/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34406, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje-139, 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116622-AgR; e ADI 4143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 69/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; RHC 179668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    A propósito, no RHC 179668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo, sendo possível valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. Desse modo, considerei, naquela oportunidade, que, ao proceder à aplicação da Lei n. 13.654/18, o Juízo realizou a readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em julgado, de modo a adequar a dosimetria realizada à nova legislação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar o acórdão recorrido e restabelecer decisão proferida pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente